Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714403-58.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: TULIO SECUNDO DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por TÚLIO SECUNDO DIAS, condenado à pena unificada de 37 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, regime atual fechado, na qual requereu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para fins de progressão de regime, em face do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoais (Ação Penal n. 0714077-48.2021.8.07.0007). Consta que o requerente já cumpriu 17 anos, 9 meses e 8 dias das penas que lhe foram impostas (RSPE de ID: 46412313). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou: "03. O crime em questão foi praticado já na vigência do pacote anticrime que, dentre as muitas reformas empreendidas na legislação penal, incluiu o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, parágrafo 2o-A, I, do CP) no rol de crimes hediondos (artigo 1o, II, b, da Lei 8.072/90). 04. Neste sentido, e em razão de anterior crime hediondo praticado pelo requerente, mostra-se correta a incidência do percentual de 60% anotado no Relatório da Situação Processual Executória em anexo. 05. Aliás, em sede de execução (mov. 324.1), a Defensoria Pública registrou a análise da Lei 13.964/2019 e sua inaplicabilidade ao caso em razão da reincidência específica do requerente em crime hediondo". Finalizou a defesa técnica afirmando não encontrar fundamento jurídico para completar o pedido do requente. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 8 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador